Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-94.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa, por parte de Centro Nacional Dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança, determinação de devolução dos valores indevidamente cobrados. Inconformismo da autora.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa, por parte de Centro Nacional Dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança, determinação de devolução dos valores indevidamente cobrados. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Ausência de demonstração de má-fé da requerida a amparar a condenação à restituição em dobro. Valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora que deverão ser restituídos de forma simples. Dano moral 'in ré ipsa' configurado. Fixação da indenização em R$ 4.000,00, em consonância com precedentes desta 3a Câmara de Direito Privado. Ônus da sucumbência da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.35035)